Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738778-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO SANTOS ALVES AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAULO SANTOS ALVES, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de OI.SA (em Recuperação Judicial), ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 142232171 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por SAULO SANTOS ALVES em desfavor de OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), em que a parte autora busca a exclusão de seu nome dos cadastros de devedores inadimplentes. Em síntese, o autor afirma que: a) ao solicitar crédito a uma instituição financeira, tomou conhecimento de negativação lançada pela parte requerida nos cadastros mantidos pelo SPC e pela Serasa, referente ao contrato 2026069950-202109; b) o referido contrato teria sido firmado em termos diferentes, eis que o acertado seria a sua portabilidade para o atual número do autor em substituição ao seu plano de telefonia antigo; c) tentou resolver o problema diretamente com a requerida, porém não teve êxito. Requereu a antecipação da tutela para que seu nome seja excluído dos cadastros de devedores inadimplentes. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que nem sequer foi juntado aos autos cópia do contrato que o autor diz ter sido celebrado em diferentes termos com a requerida, ou qualquer outro meio de prova idôneo para demonstrar a negociação dos termos do contrato. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o deferimento da tutela de urgência como pressuposto indispensável, em cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Das alegações do autor não são suficientes para o acolhimento do seu pedido, demandando dilação probatória a fim de demonstrar que não celebrou o negócio jurídico com a requerida da forma como cobrado por ela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Na origem, narrou o autor ter celebrado contrato com a operadora de telefonia ré, no sentido de obter portabilidade para novo plano de telefone, com atualização de chip (chip 5G) e manutenção do número telefônico o qual possui. Contudo, destacou que a solicitada portabilidade não teria ocorrido, implicando em alegado descumprimento contratual pela ré/agravada. Contou que, mesmo diante do inadimplemento da ré e da não prestação de serviço desta, houve o lançamento de faturas decorrentes do novo plano. Comunicou que, ao tentar formalizar um contrato de financiamento com terceiros, foi surpreendido com a informação de que seu nome se encontrava inscrito em cadastros de inadimplência (negativado), inscrições estas decorrentes dos mencionados faturamentos realizados pela ré/agravada, os quais entende como indevidos. Diante desse cenário fático, requereu, perante o Juízo a quo, a concessão de Tutela de Urgência para que fosse determinada a retirada de seu nome dos referidos cadastros de inadimplência. Todavia, o Juízo Singular indeferiu o pedido liminar formulado, razão pela qual o requerente interpõe o presente recurso. Na instância revisora, verificada a ausência de razões recursais lançadas à petição do agravo de instrumento, esta relatoria concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que complementasse a peça recursal, conforme orienta o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID Num. 41435928). Contudo o recorrente protocolou petição idêntica à anterior, mantendo-se inerte quanto à apresentação das razões específicas da insurgência (ID Num. 41804489). O preparo recursal foi recolhido (ID num. 41320857). DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância da parte em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais pontos de discordância lançados no pronunciamento. Nesse contexto, mostra-se inviabilizada a apreciação, em fase recursal, de razões dissociadas dos pronunciamentos judiciais combatidos, circunstância a qual implica em desconhecimento da insurgência, uma vez ausente o referido pressuposto de admissibilidade, qual seja o respeito à dialeticidade. No caso dos autos, essa é a exata circunstância a qual se apresenta, uma vez que a petição do agravo de instrumento interposto não traz, em seu bojo, as impugnações específicas relativas aos pontos lançados na decisão agravada, contra os quais o agravante se insurge; bem como os motivos que apontariam a inexatidão do pronunciamento judicial desafiado. Dessa forma, verifica-se, de plano, a completa ausência de dialeticidade entre a decisão recorrida e o agravo de instrumento interposto, o que torna imperioso o não conhecimento do referido recurso. Registre-se que, conforme antecipado ao despacho de ID Num. 41804489, o próprio Código de Processo Civil exterioriza o respeito ao Princípio da Dialeticidade no que se refere ao agravo de instrumento, nos termos do seu art. 1.016, incisos II e III, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (Grifos nossos). Note-se que o mencionado Diploma Processual estabelece, expressamente, que o agravo de instrumento deve conter, não só a exposição de fato e de direito, mas, principalmente, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão”, sem as quais, repita-se, torna-se inviável a apreciação em fase recursal. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...). (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1639144, 07231702220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, conforme relatado, não há outro caminho senão o desconhecimento do recurso, sem deixar de registrar que foi oportunizada ao agravante a complementação da petição apresentada, conforme orientam os artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não fora aproveitado pela parte. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de dezembro de 2022 10:59:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora